Tribunal: TJDFT
Processo: 0747650-79.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. O embargante alega que o acórdão é contraditório e induz insegurança jurídica, uma vez que há “evidente incongruência nas decisões proferidas pelas Turmas vez que ora se decide pela licitude da incorporação, ora se decide em contrário”. Argumenta que houve comprovação da atuação da professora com alfabetização e faz jus ao recebimento de 376 dias e incorporação da GAA no percentual de 10,8%.
2. Não há omissão quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante.
3. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
4. A existência de um julgado sobre questão similar não vincula os demais órgãos jurisdicionais que deverão prestar a jurisdição de acordo com as circunstâncias específicas do processo e a convicção juridicamente fundamentada do julgador.
5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.